Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DE ENFERMIDADE. BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A soberania e independência das bancas de concursos públicos e comissões que a integram, garantem a imparcialidade e a lisura dos processos seletivos assegurando a igualdade de oportunidades a transparência e a credibilidade dos concursos. Nesse contexto tem-se que os princípios constitucionais fundamentais, no que dizem respeito ao acesso a cargos ou empregos, exigem que as bancas examinadoras tenham autonomia e independência tanto na elaboração e aplicação das provas, quanto na definição dos critérios de avaliação e na condução do processo seletivo sem interferências externas. Portanto, apenas em casos de ilegalidade ou prova consistente do erro manifesto dos examinadores será possível a interferência judicial.
2. Recurso desprovido. Decisão Mantida.